Tribunal: TJBA
Processo: 8051717-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051717-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

AGRAVADO: LEONARDO DOS SANTOS MARTINS

Advogado(s)
:
EDUARDO GONCALVES DE AMORIM

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL EM VIRTUDE DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA DEFINITIVAMENTE. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS QUE INCIDEM NO PERÍODO DA NORMALIDADE E DA MORA CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Agravante contra decisão interlocutória proferida na Ação de Busca e Apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, que determinou a suspensão do processo e indeferiu a liminar de busca e apreensão, sob o fundamento de prejudicialidade externa em relação à Ação Revisional de Cláusulas Contratuais precedente, envolvendo o mesmo instrumento negocial, cuja resolução é essencial para a verificação da regular constituição da mora do devedor Agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (a) A validade da suspensão da Ação de Busca e Apreensão de ofício pela configuração de prejudicialidade externa com Ação Revisional de Contrato, nos termos do art. 313, IV, ‘a’, do Código de Processo Civil.

(b) A admissibilidade da descaracterização da mora do devedor fiduciante, impedindo a concessão da liminar de busca e apreensão, após o julgamento e reconhecimento judicial de abusividade de encargos contratuais incidentes na normalidade e no período de inadimplemento do contrato de alienação fiduciária em garantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
I) A decisão agravada, que aplicou o disposto no artigo 313, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, revela-se plenamente consoante com o cenário fático-jurídico estabelecido, especialmente considerando o julgamento definitivo da Ação Revisional (nº 8184189-90.2022.8.05.0001), cujos fundamentos acolheram a pretensão do consumidor e reconheceram a existência de cláusulas abusivas. II) Diferentemente da tese recursal do Agravante, que se baseia na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça ("A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"), a questão central dos autos transcende a mera propositura, posto que a ação revisional já foi julgada por este Tribunal, com manutenção da sentença que reconheceu a abusividade de juros remuneratórios acima da taxa média, capitalização mensal sem pactuação expressa, cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos e encargos moratórios excessivos. III) O reconhecimento de abusividade em encargos que incidem no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização de juros) ou em encargos moratórios cumulativos e ilegais (comissão de permanência cumulada) possui o condão de descaracterizar a mora do devedor, visto que o montante da dívida exigida pelo credor fiduciário, e que serve de base para a Notificação Extrajudicial, não representa o valor correto e exigível, inviabilizando a purgação da mora pelo valor real ou impedindo a sua consolidação válida. IV) A prejudicialidade externa, prevista no art. 313, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, configura-se integralmente na relação entre a ação revisional e a busca e apreensão, pois a constituição válida e a persistência da mora são pressupostos processuais essenciais para a busca e apreensão, estando intrinsecamente vinculadas ao resultado definitivo da discussão sobre a legalidade das cláusulas contratuais. V) A suspensão do processo de busca e apreensão é medida imprescindível para garantir a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional que reconheceu as ilegalidades das cláusulas contratuais, prevenindo a consumação de um dano irreparável ao devedor com a retomada do bem com base em um cálculo de débito maculado pela abusividade reconhecida. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: É legítima a suspensão da ação de busca e apreensão, com fundamento na prejudicialidade externa (CPC, art. 313, IV, 'a'), quando a existência da mora do devedor estiver pendente de definição na ação revisional de contrato que, no caso concreto, já foi julgada procedente por este Tribunal, reconhecendo a abusividade de encargos no período da normalidade contratual, o que impacta diretamente a caracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I; 313, IV, “a”. Decreto-Lei nº 911/1969. CDC, arts. 6º, V, e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1469726/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10.03.2020, DJe 17.03.2020; STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 13.08.2019, DJe 22.08.2019; TJ-BA, AI nº 8064179-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25.04.2018, pub. 28.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo De Instrumento de nº.
8051717-26.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO ITAUCARD S.A.
,

e como Agravada
LEONARDO DOS SANTOS MARTINS
,

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora